Tribunal: STF
Processo: HC 71835
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-04-04
Data de publicação: 1995-04-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. ÍNDIO. JUSTIÇA ESTADUAL:
INCOMPETÊNCIA. ARTIGO 109-XI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          Caso em que se disputam direitos indígenas. Todos os
direitos (a começar pelo direito à vida) que possa ter uma
comunidade indígena ou um índio em particular estão sob a rubrica do
inciso XI do artigo 109 da Constituição Federal.
          Habeas corpus concedido para que se desloque o feito para
a Justiça Federal, competente para julgar o caso.